Tribunal: TJDFT
Processo: 0700845-32.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se recurso inominado contra sentença que rejeitou a exceção de pré-executividade, em que o ora recorrente alegava, em síntese, que não foi intimado de atos processuais por meio de publicação, motivo pelo qual pretendia a nulidade absoluta dos atos processuais praticados após o requerimento expresso de intimação exclusiva em nome do patrono indicado.

2. O recorrente aduziu que “não houve a intimação do advogado habilitado, via publicação em diário oficial, em nenhum dos atos processuais após a contestação, apesar de solicitada a intimação exclusiva em nome do referido advogado, dando-se esta somente através do modo eletrônico, modalidade esta que não se presta a intimar o executado. Desta forma, resta inequívoco que os atos não foram devidamente publicados em nome do advogado, muito embora este se encontre devidamente habilitado nos autos (id 119947596)”.

3. O artigo 5o da Lei no 11.419/2006, que disciplina a informatização do processo judicial, dispõe que: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. §1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização”.

4. A Portaria GC 160 DE 11 de outubro de 2017 (alterada pela Portaria GC 140 de 17/09/2018) regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

5. O art. 2o da referida Portaria obriga, salvo microempresas e empresas de pequeno porte, o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio, dando-lhes o prazo de 30 (trinta) dias, contados da entrada em vigor da Portaria, para realização do cadastramento.

6. Em consulta à lista de empresas cadastradas para o recebimento de citação/intimação via sistema PJe verifica-se que o recorrente é um parceiro que optou por receber citações e intimações via sistema (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/).

7. Registre-se que o processo de cadastramento tem início com ato da própria pessoa jurídica, ao preencher o “Termo de Adesão e do Formulário de Solicitação de Acesso ao PJe - Pessoa Jurídica” e fornecer os diversos dados e documentos exigidos na norma, de forma que o seu cadastramento somente será efetivado se a pessoa jurídica o solicitar e atender às exigências documentais (art. 3o Portaria GC 160/2017).

8. Destaca-se que, nos termos do Art. 5o, caput e §1o, da Portaria GC 160 DE 11 de outubro de 2017: “Art. 5o. A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados.”.

9. Assim, se a parte está cadastrada como parceira eletrônica para recebimento de citações e intimações, começa a fluir o prazo a partir da ciência (expressa ou tácita) do ato processual pelo patrono no Portal Eletrônico do Tribunal, independente da publicação do referido ato em diário oficial ou via carta registrada das intimações a ela direcionadas.

10. Ressalta-se que, ainda que os advogados tenham requerido a intimação por meio de publicação em nome dos patronos indicados na contestação, prevalece a intimação eletrônica, que possui status de intimação pessoal (§ 6o do art. 5o da Lei no 11.419/2006), por ser forma especial sobre a genérica, estabelecida no art. 4o da Lei no 11.419/2006, sobretudo quando ocorrida em momento anterior à publicação no DJe, consoante sufragado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais.

2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios.

3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas.

Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior.

4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial.

(EAREsp 1663952/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe 09/06/2021)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA SOBRE A PUBLICAÇÃO NO DJE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. RECONHECIMENTO.

1. A Lei no 11.419/2006 - que dispôs sobre a informatização do processo judicial - previu que as intimações serão realizadas por meio eletrônico em portal próprio, dispensando-se a publicação no órgão oficial.

2. O Código de Processo Civil/2015 avançou ao delimitar o tema, prevendo, em seu artigo 272, que, quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

3. A partir da perquirição dos dispositivos legais que referenciam o tema, resta evidente que a mens legis pretendeu deixar claro que a regra em relação à comunicação dos atos processuais aos advogados ocorre mediante a intimação por via eletrônica, valorizando-se a informatização dos processos judiciais.

4. Verifica-se que a melhor hermenêutica subsume-se à prevalência da intimação eletrônica sobre a publicação no Diário de Justiça, entendimento em sintonia com o novel Código de Processo Civil.

5. A referida interpretação protege a confiança dos patronos e jurisdicionados aos atos praticados pelo Poder Judiciário, zelando pelo princípio da presunção de legalidade e da boa-fé processual, evitando, por fim, a indesejável surpresa na condução do processo.

6. O teor da Resolução no 234/2016 do CNJ não contradiz o CPC/2015, pois referência apenas a possibilidade de a publicação no DJe substituir qualquer outra forma de publicação oficial.

7. No caso concreto, não é admissível considerar intempestivo o presente agravo em recurso especial, notadamente porque o próprio Tribunal Estadual atestara que os advogados da recorrente foram tacitamente intimados por via eletrônica em 19.2.2018. Dessa forma, como o recurso foi interposto em 12.3.2018, dentro, portanto, do lapso temporal de 15 dias úteis, deve ser considerado tempestivo.

8. O conhecimento do recurso especial exige a manifestação do Tribunal local acerca da tese de direito suscitada. Recusando-se a Corte de origem a apreciar a questão federal, fica obstaculizado o acesso à instância extrema, cabendo à parte vencida invocar, como no caso, a infringência aos arts. 489 e 1.022 do CPC, a fim de anular o acórdão recorrido, para que o Tribunal a quo supra a omissão existente.

9. A Corte de origem rejeitou os aclaratórios sem tecer qualquer comentário, de forma específica e fundamentada, quanto às matérias suscitadas pela recorrente em sede de embargos de declaração, imprescindíveis para a composição da lide, razão pela qual os autos devem retornar à instância a quo, para que seja apreciada, novamente, a tese expendida.

10. Agravo interno provido para afastar a intempestividade. Agravo nos próprios autos conhecido para dar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp 1.330.052/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/04/2019 – grifou-se)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. INTIMAÇÃO NO DJE E INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EXEGESE DO ART. 5o DA LEI 11.419/2006. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO.

1. Controvérsia acerca da contagem de prazo recursal na hipótese de duplicidade de intimações, um via DJe e outra via portal eletrônico de intimações.

2. "As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico" (art. 5o, 'caput', Lei 11.419/2006, sem grifos no original).

3. Prevalência da intimação eletrônica sobre a intimação via DJe, na hipótese de duplicidade de intimações. Entendimento em sintonia com o CPC/2015.

4. Contagem do prazo recursal a partir da data em que se considera realizada a intimação eletrônica, sendo tempestivo o em recurso especial interposto nestes autos.

5. Reforma da decisão agravada para se afastar o óbice da intempestividade.

6. Definição da orientação jurisprudencial desta TURMA.

7. AGRAVO INTERNO PROVIDO.”

(AgInt no AREsp 1.399.519/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020 – grifou-se)

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PORTAL ELETRÔNICO. DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÕES POR AMBAS AS FORMAS. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO POR MEIO DE PORTAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO SUJEIÇÃO.

1. Controvérsia sobre o termo inicial do prazo recursal em caso de duplicidade de intimações eletrônicas realizadas na forma da Lei Federal n. 11.419/2006, sendo uma delas por meio do Diário da Justiça Eletrônico (art. 4o) e a outra pelo Portal Eletrônico (art.5o).

2. A intimação efetivada por meio do portal previsto no art. 5o da Lei Federal n. 11.419/2006 prevalece sobre aquela realizada pelo Diário da Justiça eletrônico. Interpretação sistemática dos arts. 4o e 5o da lei de regência, à luz de dispositivos e princípios do CPC/2015.

3. No caso concreto, observado o decêndio previsto no art. 5o, § 3o, da lei de regência, o recurso especial é tempestivo.

4. Os créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis não se sujeitam à recuperação judicial, a teor do que dispõe o art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005. Precedentes. 5. Recurso especial provido.”

(REsp 1.653.976/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 01/08/2018 – grifou-se)

11. Conforme informações constantes na aba de “expedientes” do sistema PJe (origem), o sistema registrou a ciência do recorrente em todos os atos processuais posteriores ao oferecimento da contestação.

12. Nesse contexto, não merece reparo a sentença atacada.

13. Recurso conhecido e improvido.

14. Condenada a ré, integralmente vencida, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).

15. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95.